Tribunal: TJSP
Processo: 2104885-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Paciente mantido em regime fechado, após progredido ao regime intermediário – Pleito de substituição da pena por prisão domiciliar – Inviabilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante – Não comprovação de que o paciente integra grupo de risco relativo ao COVID-19 – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Paciente mantido em regime fechado, após progredido ao regime intermediário – Pleito de substituição da pena por prisão domiciliar – Inviabilidade – Recomendação no 62 do CNJ que não tem caráter vinculante – Não comprovação de que o paciente integra grupo de risco relativo ao COVID-19 – Ausência de notícia de falta de preparo médico no estabelecimento prisional no qual está recolhido o paciente – Necessidade, contudo, de remoção do imediata do sentenciado para estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário – Matéria pacificada pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal – Constrangimento ilegal caracterizado – Liminar ratificada – Ordem parcialmente concedida.